Tribunal: TJMT
Processo: 1017110-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Celilson Batista da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 02 de agosto de 2020, por ter em tese praticado os crimes previstos nos arts. 129, 147 e 213, todos do CP.
Aduz que, no mesmo dia, a Defensoria Pública apresentou pedido de liberdade em favor do beneficiário, todavia foi negado, e sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, assim em 03 de agosto de 2020, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, sendo negado sob argumentos inidôneos.
Expõe que a decisão guerreada afronta o princípio do contraditório, e aos arts. 3o-A e 311, ambo do CPP, pois a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de oficio.
Retrata que o paciente não traz qualquer malefício à garantia da aplicação penal, da ordem pública, da ordem econômica ou da instrução criminal, pois é pessoa idônea, trabalhador, não tem nenhuma intenção de dificultar o andamento processual, assim não se enquadra nos requisitos do art. 312, do CPP.
Argumenta que o beneficiário possui residência fixa, trabalho honesto, não fazendo sentido manter a prisão preventiva, ressaltando que a suposta possibilidade de reiteração delitiva foge do ato de certeza, pois todos os processos existentes em nome do paciente, o mesmo fora absolvido, e nos demais não há qualquer certeza ou prova da prática dos delitos.
Explicita que as acusações são fruto de uma invenção da suposta vítima, além de a mesma ter se retratado.
Declara que a decisão de piso violou o art. 282, §6o, do CPP, visto que não fundamentou de forma individual a inadequação de cada cautelar diversa da prisão.
Relata que deve ser considerado a Recomendação no 62/2020 do CNJ, onde recomenda-se que os magistrados se atentem à realidade da pandemia da COVID-19, não havendo como ignorar o triste cenário de disseminação do vírus nas cadeias públicas e presídios do País.
Ressalta a ausência de proporcionalidade para a decretação da prisão preventiva, haja vista que o paciente, mesmo se for condenado, terá sua segregação imposta no mínimo legal, não havendo razão para se manter a custódia preventiva.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi, relaxando a segregação do paciente, diante a conversão de oficio da prisão em flagrante em prisão preventiva, e caso tenha outro entendimento, expõe sobre as questões trazidas pela Recomendação no 62/2020 do CNJ, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 54277497)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 54938972), que foram juntadas (Id. 56446464).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Celilson Batista da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 56446464)
“Excelentíssimo Senhor Relator,
A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente ao Habeas Corpus no 1017110-17.2020.8.11.0000 – Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante os Doutores Sidnei Rodrigues de Lima e Cláudia Pereira dos Santos Neves e paciente Celilson Batista da Silva, prestar as seguintes informações:
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado contra Celilson Batista da Silva, autuado em flagrante delito em 02.08.2020, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9o, 147 e 213, caput, todos do Código Penal, contra a vítima Laiana Almeida Oliveira.
Primeiramente, ao contrário do que afirmado pelos impetrantes, a prisão preventiva não foi convertida de ofício, tendo o Ministério Público pugnado pela decretação da prisão preventiva.
O fundamento da decisão permanece inalterado, assim, colaciono parte da decisão que a decretou:
“Constato que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do flagrado, especialmente sob o fundamento da reiteração criminosa. Quanto aos fatos objeto da autuação, verifico que ao ser inquirida inquisitorialmente a vítima Laiana Almeida Oliveira relatou ter sido vítima do crime de estupro por parte do flagrado, o qual, inclusive, perfurou sua barriga com uma faca, colocando-a em seguida em seu pescoço ameaçando matá-la caso não fizesse sexo com ele, razão pela qual temendo por sua vida a vítima cedeu ao desejo espúrio do autuado.,
Afirmou, outrossim, que quando convivia maritalmente com o mesmo já foi vítima de socos e chutes por parte do autuado, informando, inclusive, que recentemente havia registrado boletim de ocorrência contra ele.
Em consulta aos antecedentes criminais do flagrado constatei a existência da medida protetiva de cód. 333176/ 2a Vara Criminal, distribuída em 06/06/2020, tendo como vítima também a pessoa de Laiana Almeida Oliveira.
Merece destaque o fato de que naqueles autos, o agressor, ora flagranteado foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas, conforme certidão elaborada pelo oficial de justiça plantonista em 07.06.2020 (...)
Há, portanto, cenário flagrante de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, as quais o flagrado possui ciência acerca das restrições de contato com a vítima.
A reiteração de violência contra a mesma vítima, aliado ao contexto de descumprimento de medida protetiva vigente, tornam a prisão preventiva imperiosa para a garantia da ordem pública, conforme Enunciado n. 12, da Edição n. 32 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça”
A ação penal foi distribuída no código 337675 (numeração única 5679- 88.2020.811.0004), sendo a denúncia recebida no dia 28/08/2020.
Era o que tinha a informar.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e consideração.”
Primeiramente, quanto ao alegado pela defesa, de que o juiz a quo afrontou o princípio do contraditório, e aos arts. 3o-A e 311, ambo do CPP, pois converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de oficio, não restou evidenciado, visto que nas informações transcritas, ficou evidente que houve prévia manifestação do Ministério Público.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 53204481), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Não obstante, observa-se que o paciente, teria supostamente cometido os crimes, tendo inclusive se utilizado de uma faca, onde teria perfurado a barriga da vítima, e após colocado a arma branca em seu pescoço para obrigar a mesma a ter relações sexuais. No mais, soma-se ao fato a existência de medida protetiva, em face de mesma ofendida deste processo (Laiana Almeida Oliveira), além de possuir o beneficiário ação penal em andamento, (código 337675), o que, por ora, demonstra que somente as medidas protetivas seriam insuficientes.
Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
No mais, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
No que tange às questões relacionadas à pandemia, muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente preencha os requisitos previstos nos art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como em 28/07/2020 o Magistrado de primeiro grau analisou a prisão preventiva de ambos os pacientes.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Desta forma, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após o parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências